Tribunal: TJES
Processo: 5000521-64.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-64.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA ROSETO VIANA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS LEGÍTIMOS E CONTEMPORÂNEOS À ANOTAÇÃO RESTRITIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDIA CRISTINA DA SILVA ROSETO VIANA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a declaração de inexigibilidade de débito cumulada com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a reforma integral do julgado, arguindo a impenhorabilidade do benefício social Bolsa Família e a violação ao princípio do mínimo existencial. Ademais, apresenta requerimentos inéditos de limitação de descontos ao patamar de 30% e de repetição do indébito em dobro, sob o argumento de que a situação de inadimplência foi provocada por conduta da própria instituição financeira recorrida.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, restando certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica para o custeio das despesas do processo.

No que tange ao juízo de admissibilidade, verifico que o recurso inominado preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários. Consequentemente, recebo o inconformismo apenas em seu efeito devolutivo, conforme estabelece o artigo 43 da Lei n. 9.099/95.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, impõe-se o
não conhecimento parcial
do recurso no que concerne aos pedidos de impenhorabilidade do benefício assistencial Bolsa Família, limitação de descontos ao patamar de 30% e repetição do indébito em dobro. Constata-se que as referidas matérias não integraram a relação processual na origem, tampouco foram objeto de deliberação na sentença atacada, a qual se limitou a examinar a licitude do apontamento com base no contrato pactuado. Desse modo, as razões recursais deduzidas nesses pontos fundamentam-se em premissa jurídica inteiramente alheia à realidade discutida no primeiro grau, configurando manifesta inovação recursal, circunstância que obsta o conhecimento da matéria nesses pontos.

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes e a ocorrência de lesão extrapatrimonial.

Após detida análise do acervo probatório, verifico que a r. sentença de primeiro grau conferiu o correto desfecho à lide, não comportando qualquer reforma. Inobstante a inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, é imperioso assentar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não desonera a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso em exame, a inadimplência restou objetivamente demonstrada. O acervo eletrônico evidencia que, no âmbito de contrato de empréstimo pessoal com previsão de débito autorizado em conta, ocorria a realização de transferências eletrônicas via Pix na mesma data de recebimento da verba assistencial, zerando o saldo disponível antes do processamento das cobranças pactuadas.

A referida dinâmica obstou o desconto automático das parcelas devidas, restando inviabilizado o procedimento por ausência de provisão de fundos na conta corrente da titular. Desse modo, caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a higidez do saldo devedor deve ser inteiramente preservada.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, a improcedência deve ser preservada em razão da coexistência de débitos legítimos e inadimplidos sob a responsabilidade da autora. Uma vez que a restrição ao crédito foi motivada por obrigações contratuais e não quitadas, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, o que elide a ilicitude da negativação. Assim, a veracidade da condição de inadimplente quanto ao débito discutido, somada à preexistência de apontamentos desabonadores promovidos por terceiros, obsta a caracterização de lesão anímica indenizável, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a anotação restritiva possuía lastro em obrigação verídica e contemporânea ao registro, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)